Tribunal: TRF3
Processo: 5071753-53.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
681/1327)

5071753-53.2018.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5071753-53.2018.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: FRANCISCO ROSA ARAUJO LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA TRONTO - SP292960-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. TRABALHADOR DA LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso. Agravo interno do INSS contra decisão que conheceu parcialmente da apelação do autor e, na parte admitida, a ela deu parcial provimento.

2. O fato relevante. Tempo de serviço especial. Trabalhador da lavoura de cana-de-açúcar. Comprovação da especialidade.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou improcedente a iniciativa autoral. A decisão monocrática conheceu parcialmente da apelação do autor e, na parte admitida, a ela deu parcial provimento.

II. Questão em discussão

4. Comprovação da especialidade do trabalho exercido em lavoura de cana-de-açúcar.

III. Razões de decidir

5. A insalubridade do trabalho do cortador de cana-de-açúcar vem sido admitida pela jurisprudência, pela exposição a agentes químicos. Precedente do TST. Também esta Corte Regional tem declarado a especialidade da atividade exercida nas lavouras de cana-de-açúcar, em razão da exposição habitual e permanente à fuligem decorrente da queima da palha de cana, a qual apresenta em sua composição hidrocarbonetos aromáticos. Precedentes.

6. A exposição a hidrocarbonetos aromáticos enseja o reconhecimento da atividade como especial, independentemente de avaliação quantitativa de concentração e intensidade (Anexo 13 da NR-15). Compostos os hidrocarbonetos aromáticos de anéis benzênicos integram o Grupo 1 (agentes confirmados cancerígenos para humanos) do Anexo da Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno improvido

Teses de julgamento: 1. “A atividade exercida nas lavouras de cana-de-açúcar expõe o obreiro à fuligem decorrente da queima da palha de cana, a qual apresenta em sua composição hidrocarbonetos aromáticos”. 2. “A exposição a hidrocarbonetos aromáticos enseja o reconhecimento da atividade como especial, independentemente de avaliação quantitativa de concentração e intensidade (Anexo 13 da NR-15). Compostos os hidrocarbonetos aromáticos de anéis benzênicos integram o Grupo 1 (agentes confirmados cancerígenos para humanos) do Anexo da Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014”.

_________

Dispositivo relevante citado: Artigo 1.021, § 2o, do CPC

Jurisprudência relevante citada: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279; Processo no TST - RR - 31200-70.2007.5.15.0120, Segunda Turma, Relator MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO, publicação do acórdão em 24.10.2014; ApCiv 5000885-50.2019.4.03.6140, TRF3, 10a T., Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, DJEN DATA: 30/09/2022; ApCiv 0001480-38.2012.4.03.6122, TRF3, 8a T., Relator Desembargador Federal NELSON PORFÍRIO, Intimação via sistema DATA: 29/04/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5071753-53.2018.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: FRANCISCO ROSA ARAUJO LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA TRONTO - SP292960-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão de ID 350493284, que conheceu parcialmente da apelação do autor e, na parte admitida, a ela deu parcial provimento.

Nas razões do recurso, sustenta a autarquia previdenciária não comprovada a especialidade da atividade exercida pelo autor em lavoura de cana-de-açúcar.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Não sendo o caso de retratação da decisão recorrida, leva-se o presente agravo interno para julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Mencionam-se a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

O INSS defende não comprovada a especialidade dos períodos trabalhados pelo autor em lavoura de cana-de-açúcar.

A respeito dos referidos interstícios, da decisão recorrida constou o seguinte:

"Período: de 01/03/1979 a 18/02/1981

Empresa: Agro Pecuária Boa Vista S.A.

Função/atividade: Trabalhador rural

Agentes nocivos: Hidrocarbonetos aromáticos

Prova: CNIS (ID 8289059 - Pág. 1); PPP (ID 8289045 - Págs. 18-20)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA

Consta do PPP apresentado que o autor trabalhou no corte da cana-de-açúcar, encarregado ainda da carpa manual e química e da aplicação de herbicidas. Submeteu-se a radiação não ionizante e a defensivos agrícolas.

A atividade exercida em lavoura de cana-de-açúcar comporta o enquadramento perseguido, nos termos do entendimento firmado nesta Nona Turma, em razão da penosidade e exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. A exposição a hidrocarbonetos aromáticos enseja o reconhecimento da atividade como especial, independentemente de avaliação quantitativa de concentração e intensidade (Anexo 13 da NR-15). Compostos os hidrocarbonetos aromáticos de anéis benzênicos integram o Grupo 1 (agentes confirmados cancerígenos para humanos) do Anexo da Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014. Nessa espia, segundo o INSS mesmo (item 1, "d", do Memorando Circular Conjunto no 2/DIRSAT/INSS), "a utilização de EPC e/ou EPI não elide a exposição aos agentes comprovadamente cancerígenos, ainda que considerados eficazes".

Sobre o tema, reporto-me a elucidativo artigo da Revista Brasileira de Medicina do Trabalho: De Abreu, Dirce et al. "A produção da cana-de-açúcar no Brasil e a saúde do trabalhador rural". Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, v. 9, n. 2, p. 49-61, 2011. Disponível em: .

Nesse sentido: ApCiv 5555531-16.2019.4.03.9999, Desembargador Federal Gilberto Rodrigues Jordan, Data: 9/8/2019; ApCiv 0000424-68.2015.4.03.6120, Desembargadora Federal Marisa Santos, e-DJF3: 7/8/2019.

Especialidade reconhecida com base no Código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79.

Período: de 14/01/1985 a 19/01/1985

Empresa: Balbo S.A. Agropecuária

Função/atividade: Rurícola

Agentes nocivos: Hidrocarbonetos aromáticos

Prova: CNIS (ID 8289059 - Pág. 1); DSS-8030 (ID 8289045 - Pág. 1)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA

O formulário juntado indica que o autor trabalhou como rurícola em lavoura de cana-de-açúcar, sujeito a intempéries.

A perícia realizada nos autos (ID 8289312 - Págs. 3-15 e ID 8289395 - Págs. 3-4) confirmou o trabalho do autor no corte de cana, mas não identificou exposição a fatores de risco.

Isso não obstante, a atividade pode ser declarada especial. Repetem-se, para tanto, as considerações lançadas na análise do período de 01/03/1979 a 18/02/1981, atinentes às atividades desenvolvidas em lavoura de cana-de-açúcar.

Período: de 24/05/1988 a 31/10/1988

Empresa: Balbo S.A. Agropecuária

Função/atividade: Rurícola

Agentes nocivos: Hidrocarbonetos aromáticos

Prova: CNIS (ID 8289059 - Pág. 1); DSS-8030 (ID 8289045 - Pág. 3)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA

O formulário juntado indica que o autor trabalhou como rurícola em lavoura de cana-de-açúcar, sujeito a intempéries.

A perícia realizada nos autos (ID 8289312 - Págs. 3-15 e ID 8289395 - Págs. 3-4) confirmou o trabalho do autor no corte de cana, mas não identificou exposição a fatores de risco.

Isso não obstante, a atividade pode ser declarada especial. Repetem-se, para tanto, as considerações lançadas na análise do período de 01/03/1979 a 18/02/1981, atinentes às atividades desenvolvidas em lavoura de cana-de-açúcar.

Período: de 02/05/1989 a 10/11/1989

Empresa: Balbo S.A. Agropecuária

Função/atividade: Rurícola

Agentes nocivos: Hidrocarbonetos aromáticos

Prova: CNIS (ID 8289059 - Pág. 1); DSS-8030 (ID 8289045 - Pág. 3)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA

O formulário juntado indica que o autor trabalhou como rurícola em lavoura de cana-de-açúcar, sujeito a intempéries.

A perícia realizada nos autos (ID 8289312 - Págs. 3-15 e ID 8289395 - Págs. 3-4) confirmou o trabalho do autor no corte de cana, mas não identificou exposição a fatores de risco.

Isso não obstante, a atividade pode ser declarada especial. Repetem-se, para tanto, as considerações lançadas na análise do período de 01/03/1979 a 18/02/1981, atinentes às atividades desenvolvidas em lavoura de cana-de-açúcar.

Período: de 07/12/1989 a 08/02/1992

Empresa: Balbo S.A. Agropecuária

Função/atividade: Rurícola

Agentes nocivos: Hidrocarbonetos aromáticos

Prova: CNIS (ID 8289059 - Pág. 1); DSS-8030 (ID 8289045 - Pág. 3)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA

O formulário juntado indica que o autor trabalhou como rurícola em lavoura de cana-de-açúcar, sujeito a intempéries.

A perícia realizada nos autos (ID 8289312 - Págs. 3-15 e ID 8289395 - Págs. 3-4) confirmou o trabalho do autor no corte de cana, mas não identificou exposição a fatores de risco.

Isso não obstante, a atividade pode ser declarada especial. Repetem-se, para tanto, as considerações lançadas na análise do período de 01/03/1979 a 18/02/1981, atinentes às atividades desenvolvidas em lavoura de cana-de-açúcar.

Período: de 26/01/1996 a 20/04/1996

Empresa: Otávio Junqueira Motta Luiz e outros

Função/atividade: Plantador de cana

Agentes nocivos: Hidrocarbonetos aromáticos

Prova: CTPS (ID 8289043 - Pág. 14); CNIS (ID 8289059 - Pág. 1)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA

Na CTPS do autor está indicada a atividade de plantador de cana.

Repetem-se aqui as considerações lançadas na análise do período de 01/03/1979 a 18/02/1981, atinentes às atividades desenvolvidas em lavoura de cana-de-açúcar, para declarar a especialidade afirmada.

Período: de 29/04/1996 a 14/11/1996

Empresa: Otávio Junqueira Motta Luiz e outros

Função/atividade: Cortador de cana

Agentes nocivos: Hidrocarbonetos aromáticos

Prova: CTPS (ID 8289043 - Pág. 14); CNIS (ID 8289059 - Pág. 1)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA

Na CTPS do autor está indicada a atividade de cortador de cana.

Repetem-se aqui as considerações lançadas na análise do período de 01/03/1979 a 18/02/1981, atinentes às atividades desenvolvidas em lavoura de cana-de-açúcar, para declarar a especialidade afirmada.”

A prova produzida indica labor do autor em lavoura de cana-de-açúcar.

A insalubridade do trabalho do cortador de cana-de-açúcar vem sido admitida pela jurisprudência. Repare-se, a propósito do assunto, no julgado do C. TST que segue copiado:

“EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE - DECISÃO EMBARGADA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DA LEI N° 11.496/2007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - TRABALHADOR RURAL - EXPOSIÇÃO À FULIGEM DECORRENTE DA QUEIMA DE CANA-DE-AÇÚCAR - CONTATO COM HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS.

O Anexo no 13 da NR-15 da Portaria no 3.214/78 do TEM assegura a percepção do adicional de insalubridade pelos empregados submetidos ao contato com hidrocarbonetos aromáticos, por se tratar de agente cancerígeno, substância presente na fuligem decorrente da queima da cana-de-açúcar, conforme apurado em laudo pericial. As atividades citadas na aludida norma são meramente exemplificativas, conforme se extrai do seu exame, até por que é o contato com o agente cancerígeno insalubre, hidrocarboneto aromático, que atrai a proteção legal. Condenação que se mantém. Recurso de embargos conhecido e desprovido" (Processo no TST - RR - 31200-70.2007.5.15.0120, Segunda Turma, Relator MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO, publicação do acórdão em 24.10.2014).

Também este Tribunal Regional tem admitido a especialidade da atividade exercida nas lavouras de cana-de-açúcar. Confira-se:

“(...) A atividade realizada pelo trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser enquadrada como especial com base nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, já que suas funções envolvem a exposição excessiva a produtos químicos nocivos, incluindo hidrocarbonetos presentes na fuligem da palha da cana queimada, além de inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas, entre outros riscos à saúde do trabalhador. (...) O trabalhador braçal rural, que exerce suas atividades na lavoura da cana de açúcar, está em permanente contato com poeiras de terra e do bagaço da cana. Ademais, a queima incompleta das palhas da cana de açúcar forma fuligens, os chamados hidrocarbonetos aromáticos, além de outros compostos de carbono existentes, e o trabalhador se expõe a estes agentes químicos através das mucosas da boca, narinas e pulmões” (ApCiv 0039025-83.2014.4.03.9999, TRF3, 7a T., Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, DJEN Data: 17/03/2021).

“A exposição habitual e permanente à fuligem decorrente da queima da cana-de-açúcar apresenta em sua composição hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HPA), razão pela qual esta C. Décima Turma também admite o enquadramento especial do trabalho, nos termos do item 1.2.11 do Decreto n. 53.831/64, item 1.2.10 do Anexo I do Decreto n. 83.080/79 (reproduzidos no item 1.0.19 dos Anexos IV dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999)” (ApCiv 5000885-50.2019.4.03.6140, TRF3, 10a T., Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, DJEN DATA: 30/09/2022).

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TRABALHADOR RURAL NO PLANTIO E COLHEITA DE CANA-DE-AÇÚCAR. ATIVIDADE INSALUBRE. NATUREZA ESPECIAL DA ATIVIDADE LABORADA RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (D.E.R.). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS.

(...) Portanto, a controvérsia colocada nos autos engloba o reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhados nos períodos acolhidos pela sentença recorrida, quais sejam, de 13.01.1984 a 10.05.1984, de 12.08.1985 a 31.01.1986, de 01.06.1995 a 13.12.1995, de 22.04.1996 a 10.12.1996 e de 05.05.1997 a 13.12.1997. Ocorre que, nos períodos de 13.01.1984 a 10.05.1984, de 12.08.1985 a 31.01.1986, de 01.06.1995 a 13.12.1995, de 22.04.1996 a 10.12.1996 e de 05.05.1997 a 13.12.1997, a parte autora, na atividade de trabalhador rural no plantio e colheita de cana-de-açúcar, esteve exposta à insalubridade, conforme laudo pericial (ID 158197059), de modo habitual e permanente, sem comprovação de entrega de equipamentos de proteção individual - EPI, devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesses períodos, nos moldes do código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64 e código 1.2.10 do Decreto no 83.080/79. Não se desconhece a tese fixada pelo C.STJ, no julgamento referente ao Tema 694, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 452-PE (2017/0260257-3), no sentido de não equiparar à categoria profissional de agropecuária (prevista no código 2.2.1 do Decreto 53.831/1964) a atividade exercida por empregado rural na lavoura de cana-de-açúcar (PUIL 452/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 14/06/2019). Todavia, ainda que não se possa reconhecer a ocupação de trabalhador rural do autor como atividade presumidamente insalubre, pelo enquadramento da categoria profissional dos trabalhadores em agropecuária prevista no código 2.2.1 do Decreto 53.081.164, observa-se, no caso dos autos, que o autor faz jus ao reconhecimento da atividade especial nos períodos acima indicados, em razão da exposição a agente químico (fuligem da cana-de-açúcar - hidrocarboneto aromático), com classificação nos códigos 1.2.11 do Decreto no 53.831/64 e código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, em razão da habitual e permanente exposição ao agente agressivo descrito. 10. De outra parte, a manipulação de hidrocarbonetos e outros compostos de carbono é considerada insalubre em grau máximo, conforme dispõe o Anexo 13, da NR 15, da Portaria 3214/78. Nesse sentido já decidiu esta e. 10a Turma, em casos análogos: AC 5065540-31.2018.4.03.9999, e - DJe 21.08.2019; AC 5853383-56.2019.4.03.9999, DJe 02.09.2020; AC 6125076-19.2019.4.03.9999, DJe 09.09.2020. (...)” (ApCiv 0001480-38.2012.4.03.6122, TRF3, 8a T., Relator Desembargador Federal NELSON PORFÍRIO, Intimação via sistema DATA: 29/04/2022).

Bem por isso, decidiu-se que a exposição a hidrocarbonetos aromáticos enseja o reconhecimento da atividade como especial, independentemente de avaliação quantitativa de concentração e intensidade (Anexo 13 da NR-15). Compostos os hidrocarbonetos aromáticos de anéis benzênicos integram o Grupo 1 (agentes confirmados cancerígenos para humanos) do Anexo da Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014.

A decisão agravada, em suma, não padece de nenhuma ilegalidade e seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência dominante, relativa à matéria debatida.

Por fim, não vislumbro no recurso aforado intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno do INSS, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. TRABALHADOR DA LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso. Agravo interno do INSS contra decisão que conheceu parcialmente da apelação do autor e, na parte admitida, a ela deu parcial provimento.

2. O fato relevante. Tempo de serviço especial. Trabalhador da lavoura de cana-de-açúcar. Comprovação da especialidade.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou improcedente a iniciativa autoral. A decisão monocrática conheceu parcialmente da apelação do autor e, na parte admitida, a ela deu parcial provimento.

II. Questão em discussão

4. Comprovação da especialidade do trabalho exercido em lavoura de cana-de-açúcar.

III. Razões de decidir

5. A insalubridade do trabalho do cortador de cana-de-açúcar vem sido admitida pela jurisprudência, pela exposição a agentes químicos. Precedente do TST. Também esta Corte Regional tem declarado a especialidade da atividade exercida nas lavouras de cana-de-açúcar, em razão da exposição habitual e permanente à fuligem decorrente da queima da palha de cana, a qual apresenta em sua composição hidrocarbonetos aromáticos. Precedentes.

6. A exposição a hidrocarbonetos aromáticos enseja o reconhecimento da atividade como especial, independentemente de avaliação quantitativa de concentração e intensidade (Anexo 13 da NR-15). Compostos os hidrocarbonetos aromáticos de anéis benzênicos integram o Grupo 1 (agentes confirmados cancerígenos para humanos) do Anexo da Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno improvido

Teses de julgamento: 1. “A atividade exercida nas lavouras de cana-de-açúcar expõe o obreiro à fuligem decorrente da queima da palha de cana, a qual apresenta em sua composição hidrocarbonetos aromáticos”. 2. “A exposição a hidrocarbonetos aromáticos enseja o reconhecimento da atividade como especial, independentemente de avaliação quantitativa de concentração e intensidade (Anexo 13 da NR-15). Compostos os hidrocarbonetos aromáticos de anéis benzênicos integram o Grupo 1 (agentes confirmados cancerígenos para humanos) do Anexo da Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014”.

_________

Dispositivo relevante citado: Artigo 1.021, § 2o, do CPC

Jurisprudência relevante citada: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279; Processo no TST - RR - 31200-70.2007.5.15.0120, Segunda Turma, Relator MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO, publicação do acórdão em 24.10.2014; ApCiv 5000885-50.2019.4.03.6140, TRF3, 10a T., Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, DJEN DATA: 30/09/2022; ApCiv 0001480-38.2012.4.03.6122, TRF3, 8a T., Relator Desembargador Federal NELSON PORFÍRIO, Intimação via sistema DATA: 29/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão